Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO, LIVRE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO. DIVULGAÇÃO NO YOUTUBE. CRÍTICAS ÁSPERAS CORRELATAS AOS ATOS LIGADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONDOMINIAL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por entender que a conduta da parte ré não feriu a integridade moral da autora. Alega a parte autora nulidade da sentença, para a adequada instrução do feito, com oitiva de testemunhas; subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para condenação ao pagamento a título de compensação por danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos (ID 27480540).

Nulidade, necessidade de instrução

III. Quanto à alegação de nulidade por falta de instrução com prova testemunhal, verifica-se que a matéria está preclusa, tendo em vista que não foram apresentadas a tempo e modo, em inobservância ao art. 8o da Portaria GSVP 81, de 06 de setembro de 2016. Ademais. O vídeo (ID 27480512) é suficiente para comprovar os fatos narrados na petição inicial, bem como pela manifestação da parte ré que confirma a sua publicação, sendo despicienda prova testemunhal para tanto.

IV. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto. Com efeito, a liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.

V. Em que pesem os argumentos da recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Extrai-se dos autos, a inexistência de danos morais passíveis de indenização, posto que a parte requerida limitou-se a afirmar que “(...) pessoas como a Manuella, que recebe até três vezes de um mesmo serviço (...)”.

VI. A parte ré ao retratar a sua percepção pessoal acerca dos fatos, fez uso regular do seu direito de informação e da livre manifestação do pensamento, direitos fundamentais a todos assegurados, não podendo ser responsabilizado civilmente pelo exercício regular de direito.

VII. No contexto analisado, a menção da conduta de “Emanuela” em tom questionador, tem nítido ânimo de criticar genericamente a postura da parte autora enquanto prestadora de serviço, não sendo suficiente para gerar dano moral indenizável. Ademais, reputa-se que a declaração feita pela ré não fora suficiente para gerar dano moral, especialmente porque incontroverso que ficou disponível na rede social por 10 (dez) dias. Assim, não restou demonstrada violação a direito da personalidade da parte autora/recorrente, considerando que não é qualquer crítica que viola os direitos da personalidade.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.